Tribunal: CARF
Processo: 10580.722814/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722814/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.189 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOAQUIM RIBEIRO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO A PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova é o meio adequado a ilidir o acréscimo patrimonial a
descoberto. A variação patrimonial deve ser justificada com a produção de
provas inequívocas da existência de rendimentos tributados, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte sujeita à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 142/147 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Auto de Infração (fls. 3/6), referente ao imposto de
renda pessoa física, exercício 2006; ano-calendário 2005, em procedimento de
fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722814/2009-15
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722814/2009-15

Detectada omissão de rendimentos devido à realização de gastos não respaldados por
rendimentos declarados/comprovados, de R$ 237.802,66, apurou-se imposto de renda
suplementar de R$ 65.395,73.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 7/10) descreve todo o procedimento fiscal, inclusive
a infração detectada, base do lançamento ora impugnado. O confronto dos dados
incluídos na declaração de ajuste anual com os documentos apresentados pelo
contribuinte e com os gastos com cartões de créditos, resultaram em omissão de
rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto (excesso de aplicações
em relação às origens financeiras), conforme quadro demonstrativo (fl. 9).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 92/115) e alega a insubsistência
do lançamento porque fundado em presunção de omissão de renda relativa a gastos com
cartão de crédito como ato final de investigação. O art. 6o da lei 8.021, de 1990,
especifica que o lançamento de ofício será feito arbitrando-se os rendimentos com base
na renda presumida, mediante sinais exteriores de riqueza e que ocorrendo está hipótese,
o contribuinte será notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento. Esta
presunção, no caso de gastos com cartão de crédito, é inadequada, posto que entre os
gastos e a omissão não há correlação lógica, direta e segura, por diversos motivos –
utilização de um cartão para quitar dívida de outro cartão; existência de gastos de
terceiros –, a exigir que o autuante labore no sentido de pormenorizar quais os
dispêndios dos cartões foram do contribuinte . Daí, o gasto com cartão deve ser o ato
inicial da fiscalização e não um ato final, porque não pode sustentar uma presunção, o
que transferiria o ônus probatório integral para o contribuinte.
Alega erro de fato no preenchimento de sua declaração, pois no quadro “Bens e
Direitos” declarou variação patrimonial indevida, porque inexistente qualquer
melhoramento ou benfeitoria nos apartamentos 303, do Ciudad de Bilbao, e 901, da Rua
Maria A Oliveira Gonzaga. Aumentou o valor de cada um, em R$ 6.900,00 e R$
30.000,00, respectivamente. Requer, portanto a exclusão de R$ 36.900,00, da base de
cálculo do imposto.
O valor total dos gastos com cartões de crédito é incorreto, pois utilizou um cartão para
pagar o outro – mês a mês, dia 21 ou 23, quitava a dívida do cartão Santander, incluindo
este valor na fatura do cartão Unibanco, com pagamento posterior – para postergar o
pagamento e também pontuar nos programas de milhagem dos dois cartões. Na verdade,
as faturas do cartão Santander não representam gasto efetivo, como indicado em quadro
(fls. 103/104) e extratos Unibanco (fls. 105/111).
Também alega que parte da variação patrimonial no ano-calendário 2005 está
relacionada a fatos geradores ocorridos em outros períodos, especialmente porque, a
apuração do IRPF obedece ao regime de caixa tanto para as receitas como para as
despesas, portanto, não integram a base de cálculo do imposto suplementar os valores,
de R$ 14.387,83 e de R$ 25.787,02, faturadas no cartão Santander e pagas no cartão
Unibanco em 2006, no total de R$ 40.174,85. Observa que este valor deveria ter sido
declarado em Dirpf no quadro dívidas e ônus, o que reduziria a variação patrimonial em
2005, neste mesmo valor. Tal correção deve ser feita pela autoridade fiscal conforme
art. 142 do Código Tributário Nacional.
Aduz que quase todas as suas despesas foram pagas com cartão de crédito, inclusive as
deduções feitas na declaração de ajuste anual, a exemplo de despesas com instrução, e
portanto estão incluídas nos gastos com cartão de crédito. Para afastar a duplicidade de
aplicações, tais deduções, de R$ 20.766,48, devem ser desconsideradas.
Finaliza, requerendo a procedência parcial do lançamento e reconhecendo o imposto de
renda suplementar correspondente a acréscimo patrimonial de apenas R$ 34.630,43,
como indica em quadro próprio (fl. 114).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722814/2009-15

Em 10/08/2009, transferiu-se para o processo no 10580.723948/2009-53, o imposto
suplementar não impugnado de R$ 9.523,37 (fls. 134 e 136), restando impugnado, R$
55.872,36 (fl. 131).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 142):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A constatação de variação patrimonial em relação à qual o contribuinte não apresenta
recursos declarados ou comprovados que lhe dê suporte caracteriza omissão de
rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Comprovada a exclusão de gastos com cartão de crédito, no valor de R$ 98.586,46,
relativo a pagamentos de faturas do cartão Santander, deve-se retificar o lançamento,
alterando a omissão de rendimento devido à variação patrimonial a descoberto para R$
139.216,20.

Isso posto, voto no sentido de exonerar R$ 27.111,27, e manter R$ 28.761,09 do
imposto de renda suplementar impugnado, com os acréscimos legais pertinentes.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 151/169 em que alegou, reiterou as razões apresentadas em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Nos termos da legislação de regência, a omissão de rendimentos está assim
prevista:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722814/2009-15

Código Tributário Nacional
“Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
económica ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(grifo nosso)
Lei no 7. 713, de 1988:
"Art 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado 0 disposto nos artigos 9“a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, 'assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (grifo nosso)
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores de renda e da forma de percepção das rendas e
proventos. bastando para incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma ou título.
Em outros termos, o fato de o contribuinte realizar gastos incompatíveis com a
renda disponível, leia-se, declarada, já está sujeito à caracterização de omissão de receita ou de
rendimentos.
O contribuinte, intimado a comprovar todos os pagamentos das faturas mensais
dos cartões de crédito, inclusive a origem e tributação dos recursos utilizados (fls. 12/14), em
resposta (fl. 15/16), afirmou que todos os pagamentos foram feitos com rendimentos do trabalho
assalariado e rendimentos e resgates de aplicações financeiras. A partir dos dados fornecidos
pelo próprio contribuinte e dos dados fornecidos pelo Banco Santander (cartão de crédito),
insuficientes para elaborar o fluxo mensal de rendimentos e dispêndios, considerou-se que todas
as receitas e despesas ocorreram em dezembro de 2005, o que não prejudica o contribuinte, e até
pode favorecer.
O acréscimo patrimonial a descoberto encontra fundamento também, no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999),
artigo 55, XIII e arts. 806 e 807:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
_______________________
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722814/2009-15

Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem
em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
O levantamento do acréscimo patrimonial não justificado é uma forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos pelo contribuinte, desde que a autoridade lançadora comprove
a sua existência que tem autorização legal para presumir a omissão de rendimentos.
Extraímos os trechos abaixo da decisão recorrida:
O contribuinte alega erro no preenchimentos da declaração de ajuste anual (Dirpf)
exercício 2006, aumentando incorretamente, sem suporte fático, o valor, em
31/12/2005, de dois de seus imóveis, gerando uma aplicação de recursos inexistente, de
R$ 36.900,00. Requer a correção da declaração de ofício para retornar ao valor existente
em 31/12/2004.
Tal alteração é impossível, posto que não comprovado o erro alegado, e o contribuinte,
ressalte-se, não se manifestou no momento oportuno, antes do lançamento,
apresentando uma declaração retificadora, pois, após a notificação do lançamento, a
alteração pleiteada é inadmissível como dispõe o artigo 147, § 1o, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 147 (...).
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Não se pode, portanto, sob a alegação da busca da verdade material (CTN art. 149,
VIII), deixar de aplicar a norma que expressamente impede a introdução das alterações
solicitadas após a notificação do lançamento. A partir deste momento, somente por
iniciativa de ofício podem ser retificados os erros apuráveis pelo exame da declaração
(CTN art. 147, § 2o).
Ademais a autoridade lançadora examinou a declaração e não detectou tal erro.
O contribuinte alega que o pagamento das faturas do cartão Santander, no total de R$
101.669,29, não significa aplicação de recursos porque, efetivamente, o que ocorreu foi
a transferência de pagamento para data posterior ao utilizar o cartão de crédito
Unibanco para tais pagamentos, uma origem anulando uma aplicação, como comprova
as faturas do cartão Unibanco (fls. 105/111).
A análise das faturas dos cartões Unibanco e Santader permite constatar a efetividade de
transferência para a maior parte dos pagamentos do cartão Santander, como indicado a
seguir.
(...)
A alegação de que o regime de caixa do IRPF impõe a exclusão dos pagamentos de R$
14.387,23 (Santander nov/2005) e de R$ 25.787,02 (Santander dez/2005) porque pagas,
respectivamente em janeiro e fevereiro de 2006, é improcedente porque, na verdade, seu
pagamento ocorreu quando do faturamento no cartão Unibanco, no próprio ano-
calendário 2005. Comprova tal fato, a comprovação posterior do pagamento tempestivo
da fatura do cartão Santander realizado em 23/11/2005 (fl. 83) com o consequente
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722814/2009-15

estorno dos encargos moratórios. Ademais, apenas foram considerados os pagamentos
das faturas do cartão Unibanco efetivados em 2005.
Também é improcedente a desconsideração no cálculo das aplicações de recursos, das
deduções pleiteadas na Dirpf, de R$ 20.766,48 (fl. 86), com a alegação de que tais
despesas foram pagas com os cartões de créditos. Entre as deduções declaradas, há as
contribuições a previdência oficial (Funprev) que, seguramente não foram pagas com
cartão de crédito, assim ocorre com as deduções a título de dependentes. Quanto às
deduções a título de despesas com instrução e de despesas médicas, detalhadas na Dirpf
(fl. 88) que em tese, poderiam ter sido pagas através de cartão de crédito, o contribuinte
não comprova, indicando a data do pagamento e em que fatura de cartão foi paga.
No caso, verificada a incompatibilidade entre a movimentação financeira e o que
o contribuinte declarou, chegou-se ao Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital